Tribunal: TJDFT
Processo: 0708054-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708054-05.2024.8.07.0000 RECORRENTES: JANE AURELINA TEMOTEO DE QUEIROZ ELIAS E GILBERTO ELIAS FILHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por JANE AURELINA TEMOTEO DE QUEIROZ ELIAS e GILBERTO ELIAS FILHO contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL. Alega, em síntese, a existência de erro material na decisão impugnada, sustentando que consta na decisão que os recorridos apenas requereram que as publicações fossem realizadas em nome do patrono subscrevente, contudo houve também pedido de não conhecimento do recurso especial e, subsidiariamente, de desprovimento do referido recurso. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “o agravo em recurso especial, fundado no art. 1.042 do Código de Processo Civil, é o único recurso cabível contra a decisão que inadmite o apelo nobre” (AgRg no AREsp n. 2.591.732/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024). Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a oposição de embargos de declaração contra decisão de inadmissibilidade de recurso especial, configurando-se erro grosseiro o seu manejo. Nesse sentido, confira-se o AgRg no AREsp n. 2.466.728/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024. Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais. Por fim,advirto a parte embargante de que a interposição de novos recursos com intuito manifestamente protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá caracterizar litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, incisos VI e VII, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015